Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-82.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005715-82.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 120.862.804-67 (APELADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), GIAN MATHEUS DE CASTRO CAMARGO - CPF: 061.981.851-41 (ASSISTENTE), VALDECI CANDIDO LOPES - CPF: 284.877.348-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 120.862.804-67 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
I.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– I.1)

ALMEJADA
A
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IM
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O APELADO E TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS –
–
II)
PRETENSÃO DO SENTENCIADO

–
II.1.

PLEITEADA

A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL –

APELOS DESPROVIDOS.

I.1.

–
Inexistin
do nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do recorrido com outros indivíduos não identificados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

II.1.
–
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado
;

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DANIEL LOPES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DANIEL LOPES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
DANIEL LOPES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
nos autos da ação penal no.
1005715-82.2023.8.11.0045
,
na qual o réu/apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados na mínima fração legal;
além disso,
foi

absolvido
da imputação de cometimento do delito de associação ao narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06), nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais disponíveis no ID 211111026, o i. Órgão Ministerial
almeja a parcial reforma da r. sentença, a fim de ver
o
apelado

condenado

pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo com terceiros não identificados, sobejamente comprovado pelas declarações firmes e coerentes dos policiais ouvidos em juízo, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal, mormente as declarações extrajudiciais do próprio réu, no sentido de que estava transportando drogas para a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, “
tendo inclusive confidenciado que teria ficado encarregado de enterrar a droga em uma região de mata”
(sic).

Por sua vez,
a Defesa técnica do réu
, nas razões
recursais anexadas sob o ID 211111028, requer
tão-somente o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões defensivas ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 211111028, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo do acusado
encontram-se no ID 211111030, de igual modo vindicando o não provimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 217171670, opina pelo
desprovimento

do apelo defensivo
e pelo
provimento

do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
DANIEL LOPES DA SILVA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, no dia
10/06/2023
, por volta das 21h00, na Avenida Mato Grosso, bairro Alvorada, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o ora denunciado
DANIEL LOPES DA SILVA
transportou substâncias ilícitas,
para venda e entrega ao consumo de terceiros, bem como estava
associado com indivíduos ainda não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas.

Segundo a peça inaugural, o increpado foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar enquanto transportava narcóticos em um veículo Honda/Civic, cor preta, placa DHZ-9187. Apurou-se que, ao perceber que iria ser abordado, o acusado tentou dispensar um tablete de pasta base de cocaína, situação visualizada pela guarnição, que logrou êxito em proceder a apreensão do citado entorpecente.

Narra a exordial acusatória que a equipe policial realizou buscas no interior do veículo e apreendeu mais uma porção de pasta base de cocaína e um rolo de plástico filme. Nesse ínterim, o denunciado assumiu a propriedade das drogas, esclarecendo que os demais ocupantes do carro apenas lhe deram carona, e que o material ilícito que transportava estaria avaliado em doze mil reais; sendo-lhe dada voz de prisão e encaminhado à delegacia. [Denúncia, ID 211110958].

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – DO RECURSO MINSTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
Da pretendida
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas
:

O
Parquet
pugnou pela parcial reforma do
decisum
proferido em primeira instância, ao argumento de que “
a participação do acusado no evento criminoso, caracterizada por
atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada entre ele e outros indivíduos não identificados, possivelmente membros da facção criminosa Comando Vermelho
, está satisfatoriamente identificada no bojo destes autos processuais
” (sic, ID 211111026, p. 6), autoriza e recomenda a condenação de
DANIEL LOPES DA SILVA
pela prática do delito de associação para o tráfico, nos exatos termos da exordial acusatória.

Razão,
contudo, não lhe assiste
!

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável

entre o recorrido e terceiros não identificados
com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, muito menos o
s elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não denotam o liame volitivo ou a intenção do acusado de se associar como outros indivíduos de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
.

Deveras, o policial militar
Cleyton Cezar Peixoto
, em juízo, discorreu que juntamente com o Soldado Cardoso, no fatídico dia, realizavam patrulhamento ostensivo pela Avenida Mato Grasso, quando se depararam com um veículo Honda Civic, de placa de outro município. No momento que realizavam a rotatória naquela via pública, a preferência era desse aludido carro, contudo, o condutor não quis ultrapassar a viatura policial. Disse que visualizou no interior do veículo três suspeitos, os quais aparentavam nervosismo, motivo pelo qual deram ordem de parada e, de imediato, foi lançada para fora desse automóvel uma porção de pasta base de cocaína.

Continuou seus relatos aduzindo que foi solicitado aos três indivíduos que descessem do carro e, na sequência, foram realizadas buscas e encontrados no interior do veículo papeis para embalar entorpecentes. Diante desse cenário, foi realizado o algemamento dos suspeitos e encaminhado todos à delegacia, ressaltando que foi “
bastante rápida
” essa ocorrência. Pontuou que o ora apelado
DANIEL
assumiu ser o dono dos narcóticos e que os demais rapazes estavam apenas lhe dando carona. Ao final, asseriu que
DANIEL
não disse o que iria fazer com o entorpecente, muito menos informou para quem estava transportando aquele material ilícito. [Relatório de Mídias, ID 211111007].

O policial militar
Marcos Rogério Cardoso Freitas
, na fase judicial, declarou que estava em patrulhamento juntamente com o Tenente Peixoto naquela data e, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Avenida Brasil, depararam-se com um automóvel, instante em que deixaram esse veículo passar a frente, contudo não foi realizada essa manobra. Percebeu que a todo o momento os ocupantes do carro tentavam desvencilhar o olhar da guarnição, situação que causou estranheza. Dada a fundada suspeita, resolveram abordar o veículo, ocasião em que os suspeitos tentaram dispensar um quilograma de substância análoga à pasta base de cocaína.

Prossegue asseverando que foi realizada a abordagem dos três indivíduos e nas buscas foi encontrada mais uma porção no veículo. Nessa hora, o acusado
DANIEL
assumiu a propriedade das substâncias proscritas e que estava apenas de carona com os demais ocupantes. Por derradeiro, destacou que
DANIEL
não informou o local que estaria levando os narcóticos, tão somente assumiu a autoria do material ilícito. [Relatório de Mídias, ID 211111007].

Auscultado na condição de informante por ser tio do apelado, o Sr.
Valdeci Candido Lopes
, na seara judicial, sustentou que naquele dia encontrou
DANIEL
e este lhe pediu carona até o bairro Jaime Seiti Fujii, na casa de uma namorada. Aceitou o pedido do sobrinho e durante o trajeto foram abordados pelos policiais militares, os quais encontraram drogas, oportunidade em que
DANIEL
assumiu a propriedade desses entorpecentes. Por fim, disse que era o dono daquele automóvel, que estava sendo conduzido pelo indivíduo
Gian Matheus
. [Relatório de Mídias, ID 211111007].

Por sua vez, a testemunha ocular
Gian Matheus de Castro Camargo
, em juízo, discorreu que naquela data estava no aniversário do seu sobrinho e precisou ir até sua casa trocar de roupa, ocasião em que se deslocou juntamente com o
Valdeci
e, quando retornavam para aquela festividade, encontraram o acusado
DANIEL
, que solicitou carona até o bairro Jaime Seiti Fujii, para a casa de uma garota. No caminho, precisamente na esquina do Romancini, a Polícia Militar deu ordem de parada e assim encostou o veículo, destacando que nesse meio-tempo entre a ordem policial e a abordagem pela guarnição, tomou conhecimento de que
DANIEL
estava na posse de drogas, pois ele retirou o entorpecente escondido debaixo da camisa e tentou dispensar o narcótico. Asseriu, ao final, que estava conduzido aquele veículo de propriedade do
Valdeci
. [Relatório de Mídias, ID 211111007].

Perante a autoridade policial, o apelado
DANIEL LOPES DA SILVA
assim discorreu sobre os fatos lhe imputados,
ipsis litteris
:

“Que no dia 10/06/2023 por volta das 20:30 pediu carona para o VALDECI, este estava junto ao GEAN MATHEUS no carro Honda Civic; Que estava com um invólucro de Pasta Base de cerca de 1Kg em seu corpo, na região da cintura, e mais uma trouxa de Pasta base; Que pegou carona com eles e após alguns minutos fora abordado por policiais militares e conduzido, com eles, para Delegacia de Polícia; Que pegou todo o entorpecente numa região de Mata, no final da Avenida Pará; Que mandaram o interrogando pegar o entorpecente e enterrar em outra região de Mata; Que quando ligassem era para o interrogando pegar o entorpecente; Que, no momento da abordagem, mentiu aos policiais militares que havia pego o entorpecente na bolívia porque ficou com medo de voltar com eles na região de mata e encontrar mais entorpecente, ou alguma pessoa na mata; Que não comprou o entorpecente; Que só ficou responsável de guardar o entorpecente; Que no momento da abordagem jogou a trouxa de pasta base no interior do veículo”
[IP, ID 211112881, p. 1-3].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o recorrido
DANIEL afirmou ser verdadeira a acusação
, aduzindo que estava portando os narcóticos, aproximadamente 900g (novecentos gramas) de pasta base de cocaína, os quais eram
destinados à comercialização
. Acrescentou que utilizava seu aparelho telefônico para a mercancia, assim como atuava sozinho na venda, ressaltando que tinha um mês e vinte dias que começou a traficar. Narrou que, após a morte de sua genitora, que lhe ajudava financeiramente, acabou se enveredando para essa conduta criminosa, asserindo que comprou o narcótico na cidade de Tangará da Serra-MT e pagou o valor de vinte mil reais, dinheiro esse oriundo da venda de sua casa em Alagoas. Derradeiramente
negou que pertencia a qualquer organização criminosa
, muito menos estava realizando o transporte de droga, reafirmando que o material ilícito era integralmente seu.
[Relatório de Mídias, ID 211111007].

Ou seja, da detida análise do plexo probatório, a
prática da
associação para o narcotráfico
em relação ao recorrido,
não se apresenta indene de dúvidas
.

Compulsando os autos, embora o apelado
DANIEL
em
sede policial
tenha assumido que não adquiriu os entorpecentes e que apenas estava transportando o material ilícito a mando de terceiros (não identificados), aduzindo que era o responsável apenas para guardar os narcóticos, e
m que pese o dispêndio argumentativo do i.
Parquet
de que tais relatos estão em sintonia com as demais provas orais produzidas em juízo e seriam suficientes para condenar o recorrido por associação para o tráfico,
não se demonstrou de forma cabal nos autos, mormente os depoimentos judiciais dos policiais militares, provas que houvesse qualquer acordo entre o apelado e outros indivíduos acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um deles nessa “suposta” associação
.

E,
como reforço argumentativo
, não obstante tenha sido juntado o Relatório de investigação no. 2024.13.12653 referente à análise de dados do aparelho celular do apelado DANIEL [ID 211111033] após a prolação da sentença e das interposições dos recursos, denota-se que o referido registro concluiu que “
O referido aparelho de Daniel Lopes da Silva foi analisado e nele, nada de relevante a o que se refere a crimes fora encontrado
”
.

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre o apelado e terceiros não identificados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,
o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

Ressalto, oportunamente, que, o i. Juízo sentenciante, durante a análise do delito de associação para o tráfico, brilhantemente refutou a prática dessa conduta criminosa, destacando que “
Analisando detidamente os autos, tenho que não restou devidamente demonstrado o animus associativo para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, assim como a estabilidade e permanência, características próprias do crime em apreço, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Ora, o acusado Daniel Lopes da Silva, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 132362821). Ademais, os policiais militares Cleyton Cezar Peixoto e Marcos Rogerio Cardoso Freitas, quando inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstraram suficientemente a associação entre o acusado e outras pessoas para o tráfico ilícito de drogas, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (ids. 132362821). Da mesma forma, as testemunhas Gian Matheus de Castro Camargo e Valdeci Candido Lopes nada informaram em Juízo, acerca do envolvimento do acusado com referida prática criminosa, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (ids. 132362821). É importante ressaltar também que não consta nos autos nenhum Relatório de Investigação que comprove como necessário o animus associativo, a estabilidade e a permanência do acusado com outros agentes. Além disso, insta consignar que vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu
” (ID 211111016, p. 5).

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver,
são insuficientes
para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna de
DANIEL
e
terceiros não identificados
de associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Nesses termos, portanto,
mantenho a absolvição
do recorrido
DANIEL LOPES DA SILVA

no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06].

II – DO RECURSO DEFENSIVO.

II.1. –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao único requerimento da Defesa técnica de
isenção das custas e despesas processuais
formulado em prol do réu
DANIEL
com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
DANIEL
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

III –
CONCLUSÃO
:

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
DANIEL LOPES DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.o 1005715-82.2023.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024